Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707824-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMARINHO PIUI LTDA - EPP contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação despejo movida por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA e ROSA LETICIA DAMACENO LIMA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência de despejo para determinar a remoção dos bens que se encontram no imóvel em discussão para galpão indicado pela parte ré. Inconformado, o agravante buscou o deferimento de medida liminar para suspender a ordem de despejo e remoção até que os recorridos indicassem local comprovadamente seguro para o armazenamento das mercadorias, nos termos da decisão já preclusa de ID 108003680 (processo referência). Não vislumbrado o perigo da demora, foi indeferido o pedido liminar (ID 33559110). Em prosseguimento, há notícias nos autos de referência de que ocorreu a desocupação voluntária do imóvel, com a devolução das chaves, em 20/03/2022 (ID 119849805 autos de referência). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador